Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723570-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, LEANDRO MOZZAQUATRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da pessoa física de RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, LEANDRO MOZZAQUATRO, pela qual indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, visando identificar a existência de vínculo empregatício por parte da agravada. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor da parte agravada, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Destaca que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu o envio de ofício ao CAGED, no intuito de obter informações a respeito de possíveis vínculos empregatícios das partes executadas”. Requer, assim, a expedição de ofício ao CAGED, visando localizar vínculo empregatício por parte da parte agravada, citando jurisprudência que entende respaldar seu pleito. Por fim, defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quando ao periculum in mora, que está caracterizado pela alegação de que “o indeferimento da medida postulada, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.”. Busca, em sede de liminar, a concessão de a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata realização das medidas postuladas para localização de valores e de vínculo empregatício por parte do devedor, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo (ID 72823419), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, destaque-se que a controvérsia gira em torno de saber se é possível autorizar a pesquisa no CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados com o objetivo de tentar localizar eventual vínculo empregatício dos agravados como forma de encontrar meios de satisfação do crédito, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o artigo 4o, do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada. Outrossim, foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfazer o débito restaram apenas parcialmente exitosas (pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, ERIDFT, ex vi dos IDs origem 161458076 e 233764155). Tenho por evidenciada a recalcitrância da parte agravada em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. A nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal, e também com as normas fundamentais do processo civil previstas nos artigos 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos artigos. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (artigos 4o, 6o e 789, do CPC). O artigo 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema pleiteado, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito apurado em ação monitória. Especificamente no tocante à diligência pretendida, notadamente a pesquisa/expedição de ofício ao CAGED, transcrevo a orientação da jurisprudência recente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar procede, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Assim, não há óbice à expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged - a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido. Decisão reformada. (...)(Acórdão 2002161, 0708808-10.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) - grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA NO INTERESSE DO EXEQUENTE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PESQUISA A OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. INFRUTÍFERA. OFÍCIO CAGED. POSSIBILIDADE. ATO ÚTIL À OBTENÇÃO DA ATIVIDADE SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)4. A pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED objetiva obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do devedor e permitir futura penhora de parte das verbas salariais. É medida útil na busca pela satisfação da dívida.5. Na hipótese, foram esgotados os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis; é cabível a expedição de ofício para pesquisa de vínculos empregatícios ao CAGED de forma a se permitir futura penhora de parte de verbas salariais.6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1995392, 0702617-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. (...)2. Atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, por meio do CAGED, e ao INSS.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1959859, 0743233-97.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) - grifo nosso DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -CAGED foi criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).3. Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 4. Agravo de instrumento conhecido. Dado Provimento.(Acórdão 1925089, 0725277-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) - grifo nosso De relevo gizar que a nova sistemática processual assegura a ampliação da atuação jurisdicional, não estando o magistrado preso apenas às medidas positivadas pelo rol do Código, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas, prestigiando a orientação de que a execução será realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). Assim, o direito do credor também merece proteção no Processo Civil consoante disposição legal, art. 789, do CPC,o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei,nenhuma delas demonstradas no presente caso. Assim, em análise perfunctória, típica deste momento processual, entendo que estão conjugados os requisitos legais para a concessão de efeitos suspensivo ao presente agravo de instrumento. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo da origem que promova a expedição de ofício ao CAGED para obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios da agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator